Tribunal: TJSP
Processo: 1019267-39.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Viatura policial. Colisão com prédio comercial. Responsabilidade do Estado pelos danos causados. Reconhecimento. Artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ação regressiva da seguradora que indenizou o proprietário. Cabimento. Inteligência do art. 786 do Código Civil. Juros de mora que devem ser computados da data do desembolso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Sentença de procedência.

Ementa:
Apelação. Viatura policial. Colisão com prédio comercial. Responsabilidade do Estado pelos danos causados. Reconhecimento. Artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ação regressiva da seguradora que indenizou o proprietário. Cabimento. Inteligência do art. 786 do Código Civil. Juros de mora que devem ser computados da data do desembolso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Sentença de procedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019267-39.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019267-39.2017.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto no 35.169
Apelação no 1019267-39.2017.8.26.0003
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelação. Viatura policial. Colisão com prédio comercial.
Responsabilidade
do
Estado
pelos
danos
causados.
Reconhecimento. Artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Ação regressiva da seguradora que indenizou o proprietário.
Cabimento. Inteligência do art. 786 do Código Civil. Juros de
mora que devem ser computados da data do desembolso, nos
termos da Súmula 54 do STJ. Sentença de procedência.
Recurso desprovido.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ajuizou esta ação de procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, alegando, em resumo (a) que firmou contrato de seguro com a empresa
Blockar do Brasil, obrigando-se a garantir eventuais danos causados ao imóvel da
segurada, inclusive aqueles decorrentes de impacto de veículos; (b) que no dia
04/11/2014, uma viatura da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em perseguição
a um motoqueiro, perdeu o controle e veio a colidir com o portão do imóvel,
ocasionando danos materiais, no valor de R$ 4.633,40; (c) que indenizou a segurada,
cumprindo sua obrigação contratual, daí porque
em ação regressiva - pede a
condenação da ré a reembolsar o valor pago.
Julgada procedente a ação (fls. 166/168), apela a Fazenda do
Estado, com as considerações de fls. 182/193, buscando a reforma da decisão ou,
alternativamente, a alteração do termo inicial dos juros de mora.
Contrarrazões de fls. 195/206.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A Constituição Federal de 1988 consagrou a teoria da
responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6o), fundada na teoria do risco
administrativo.
Assim, para a aferição da responsabilidade civil do ente
estatal e o consequente reconhecimento do dever de reparar eventuais prejuízos
causados, “é suficiente que se prove o dano sofrido e o nexo de causalidade entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019267-39.2017.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 3/4
omissão/conduta atribuíveis ao Poder Público, ou aos que agem em seu nome, por delegação,
e o aludido dano”.
Nessa linha, “o dever de ressarcir danos, inclusive morais,
efetivamente causados por ato dos agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos
decorre diretamente do art. 37, § 6o da Constituição” (AgRg no Agravo em Recurso
Especial no 678.789/RR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07/05/2015) e “somente se
afasta a responsabilidade se o evento danoso resultar de caso fortuito ou força maior ou
decorrer de culpa da vítima” (REsp no 433.514/MG, Re. Min. Eliana Calmon, DJ de
21.02.2005).
No presente caso, em que pese a resistência da ré, os danos
ao imóvel da segurada e o nexo de causalidade com a ação policial estão
suficientemente comprovados nos autos, daí o reconhecimento de procedência da
ação.
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos
argumentos da recorrente; primeiro porque os danos, no caso, foram causados por
conduta comissiva, e não omissiva, daí não se aplicar a hipótese de responsabilidade
subjetiva; e depois porque o interesse de agir da autora decorre da disposição expressa
do artigo 786 do Código Civil, no sentido de que “paga a indenização, o segurador sub-
roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado
contra o autor do dano”.
Nesse sentido também é a orientação da Súmula 188 do STF,
com o seguinte teor "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com
respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado:
“As alegações da ré de ausência de dano material e de não comprovação
do valor despendido não se sustentam. A documentação carreada aos
autos comprova o acidente narrado e sua dinâmica, em especial o
Boletim de Ocorrência de fls. 134/146. A relação contratual e o
pagamento do sinistro por força do contrato de seguro também vêm
plenamente contemplados nos documentos que instruem a inicial, assim
como o valor destinado ao segurado para cobrir os danos sofridos (fl.
93).
Por fim, ao contrário do que aduz a ré, esta possui responsabilidade
objetiva por danos causados a terceiros, com fundamento no risco
administrativo, conforme previsão do art. 37, § 6o da Constituição
Federal, que assim dispõe:
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019267-39.2017.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 4/4
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
O acidente restou devidamente comprovado, sendo admitido inclusive
pela própria ré. O argumento de que o policial que conduzia a viatura
teria agido no estrito cumprimento do seu dever legal, em atendimento
de diligência policial, o que excluiria a responsabilidade também não é
pertinente, em conformidade com a disposição do art. 929 do Código
Civil:
"Art. 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do
art. 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à
indenização do prejuízo que sofreram."
No presente caso, resta evidente que a autora é absolutamente isenta de
culpa na ocorrência do acidente descrito; da mesma forma o segurado
que teve seu imóvel atingido.
Ademais, toda a documentação trazida aos autos demonstra que os
danos sofridos no imóvel foram consequência do referido episódio.
Assim, resta configurada a responsabilidade objetiva da ré, pois
presentes os requisitos para tanto, quais sejam: a ação da ré, o dano e o
nexo causal.”
Por fim, os juros de mora são devidos a partir da data do
desembolso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, daí porque a
sentença fica mantida também nesse ponto.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios devidos pela ré em mais 5%, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator